Tribunal: TJDFT
Processo: 0722898-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722898-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIMONE DE SOUZA EMBARGADO: MAYARA SOUSA MEDEIROS D E S P A C H O Intime-se a recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões ao agravo de instrumento nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora